Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALUISIO ANTONIO MALUF, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de imissão na posse formulado em sede de reconvenção, em que contende com CAITANO JOSÉ DA SILVA FILHO E OUTROS. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ALUÍSIO em desfavor dos agravados, referente a dívida originária de contrato de mútuo vinculado a imóvel, firmado com JOSÉ CÍCERO DA SILVA, falecido e sucedido pelos réus. Afirma que constou na Escritura Pública de compra e venda cláusula de usufruto vitalício em seu favor, sendo pagador e usufrutuário. Em 06/12/2015, José Cícero faleceu sem que tivesse quitado a dívida na integralidade. Ao final, requereu a condenação dos herdeiros ao pagamento dos valores em aberto e na proporção de suas cotas. Os réus apresentaram contestação e reconvenção, na qual aduziram que os valores pagos foram superiores aos declarados e que a escritura pública aponta aquisição do imóvel por R$105.661,77 e não os R$220.000,00 declarados pelo autor. Defenderam a nulidade do usufruto, porque simula negócio jurídico de garantia do mútuo. Caso não reconhecida a invalidade do gravame, o contrato contém cláusula que permite a rescisão do “usufruto vitalício a qualquer tempo, com prévia notificação de 30 dias”. A notificação foi realizada em 31/05/2022, mas o demandante não desocupou a unidade imobiliária e continua usufruindo da renda dos aluguéis respectivas. Requereram, em sede reconvencional, a tutela de urgência para imiti-los na posse do imóvel, o que foi deferido pela decisão agravada. Nas razões recursais, o agravante alegou que seu usufruto do imóvel é vitalício e com direito à renda produzida. Diante disso, não “faz sentido” e caracteriza erro material o trecho da escritura que permite a rescisão mediante notificação. Requereu a “atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou que os Agravados sejam imitidos na posse do imóvel” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 41952442. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Em sede reconvencional, os réus repetem os argumentos sobre a nulidade do usufruto em razão da simulação, destacando que o autor recebe os valores dos alugueres por temporada mediante repasses realizados por Isnaldo Omena Queiroz Junior, e, repetindo o argumento da usura oculta, também vedada por lei (Enunciado 34 do Conselho da Justiça Federal e art. 406 do CCB). Realizam uma projeção de quanto o autor teria direito a receber, se os juros fossem de 1% ao mês (R$371.213,10, sendo R$151.213,10 só de juros), bem como uma projeção do quanto o autor recebeu ao longo dos anos somando-se os alugueres (R$838.297,55), para concluir que o autor recebeu pelo menos 225,82% a mais do que o valor calculado utilizando-se a taxa legal de juros. Destacam ainda que a cláusula de usufruto sobre imóvel, cujo preço foi pago por meio de mútuo ao comprador, oculta uma espécie de pacto comissório, que é abusiva nos termos do art. 1.428 do Código Civil, já que o imóvel não poderia ter permanecido com o autor sob condição de pagamento do mútuo, por ser o objeto da garantia. Afirmam que essa abusividade também é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, de modo que, tanto o usufruto, quanto o próprio contrato de compra e venda, são absolutamente nulos. Sobre o retorno das partes ao estado anterior, alegam que o autor reconvindo deve pagar aluguel mensal de 1% do valor do imóvel a título de indenização pela privação da posse dos herdeiros, que atinge o valor total de R$733.800,00, bem como pagar todo o rendimento recebido a título de aluguel por temporada, que se aproxima de R$191.000,00. Subsidiariamente, caso não seja anulado o usufruto, requerem que seja extinto de acordo com a cláusula resolutória expressa constante na escritura, sustentando que notificaram o autor reconvindo da intenção de extinguir o usufruto. Afirmam ainda o seu direito de serem imitidos na posse do imóvel, por terem notificado o autor reconvindo da extinção do usufruto em 31/05/2022, com prazo para desocupação, iniciando-se a posse injusta em 01/07/2022. Afirmam ainda que sofreram dano moral, pois o réu, após o falecimento de José Cícero, de forma trágica, não deixou que a mãe do falecido, idosa e doente, conhecesse a casa que o filho comprara, o que gerou indignação nos próprios réus, especialmente após a morte da mãe, e ainda porque o autor enganou e explorou o ex-empregado, que trabalhou para o autor durante 18 anos, o que aumentou a dor dos réus reconvintes. Pedem tutela de urgência para que sejam imitidos na posse, bem como expedição de certidão premonitória também sobre o ajuizamento da reconvenção. Ao final, postularam: a) a improcedência porque a dívida já está paga; b) em caso de procedência, que o valor devido individualmente pelos herdeiros, segundo as forças da herança, seja limitado a R$16.285,71; c) em razão da nulidade do usufruto, a compensação da dívida com os valores que o réu recebeu a título de aluguel mensal por temporada. Na reconvenção, pediram: a.1) a declaração de nulidade do usufruto, com a consequente imissão dos reconvintes na posse do imóvel e o retorno das partes ao status quo ante; b.1) a condenação do autor a pagar o valor de 1% do valor de mercado do imóvel desde 06/12/2012, quando recebeu a posse, até a data da imissão dos réus na posse do imóvel; c.1) a condenação do reconvindo ao pagamento do valor dos rendimentos havidos a título de aluguel por temporada, ao longo de todo o período no qual o reconvindo permaneceu na posse direta do imóvel; d.1) a condenação do reconvindo ao pagamento de indenização a título de danos morais, estimada em R$ 10.000,00 para cada reconvinte (R$ 60.000,00 no total); e.1) a expedição de ofício ao 1o CRI de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, para dar baixa no usufruto, em razão da sua nulidade. Réplica e contestação à reconvenção apresentadas, em uma única peça, no ID 134981435. Na réplica, defende o autor a impossibilidade de se desfazer o usufruto, na forma intentada pelos requeridos/reconvintes, ao argumento de que apenas o de cujus poderia ter procedido com a sua extinção. Alega, também, não ter sido demonstrado que houve simulação quanto ao negócio de compra e venda do imóvel. Na contestação à reconvenção, afirma que o imóvel em comento jamais teria sido dado em garantia de mútuo ou dívida, tendo novamente defendido que não existe, no caso, nenhuma das hipóteses legais de extinção do usufruto (art. 1.410 do CCB). Refuta, por fim, o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que não teria havido qualquer ofensa aos direitos personalíssimos dos reconvintes. Réplica à contestação à reconvenção juntada no ID 139147086, em que são reiterados os termos da reconvenção, tendo sido afirmado que o reconvindo não logrou trazer aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos reconvintes. É o relatório. Passo a decidir. Avanço ao exame da tutela de urgência postulada pela parte ré no bojo da peça de ID 134981435. Formulam os requeridos/reconvintes, em ID 134981435 - págs. 26/27, pedido de tutela de urgência em que buscam se imitir na posse do imóvel em discussão nos autos. Alegam, para tanto, que a posse do autor/reconvindo se tornou injusta desde que foi notificado para deixar o bem e deixou transcorrer em branco o prazo respectivo. Em réplica de ID 134981435, defende o demandante/reconvindo que apenas o falecido poderia ter extinto o usufruto de tal maneira. Ocorre que, ao contrário do que quer fazer crer o autor/reconvindo, todos os direitos e obrigações referentes ao imóvel foram transmitidos aos requeridos/reconvintes em razão do falecimento de José Cícero. Desse modo, revela-se válida a notificação emitida pelos herdeiros e direcionada ao requerido/reconvindo, com o fito de perfectibilizar a extinção do direito real em comento, na forma expressamente admitida pela escritura pública de ID 118110462. Assim dispôs a referida escritura pública (ipsis litteris): "O usufruto se de por tempo indeterminado podendo com tudo, ser rescendido a qualquer tempo bastando para tanto uma comunicação via de 30 (trinta) dias". Vale pontuar que houve comprovação de que a notificação em questão foi apropriadamente realizada, consoante documento juntado pelos requeridos/reconvintes no ID 133309340. Ainda nesse contexto, cumpre asseverar que, embora a escritura pública de ID 118110462 tenha previsto expressamente que o usufruto seria vitalício, depreende-se, da análise detida dos demais elementos que compõem o referido instrumento, que esta não seria a verdadeira intenção das partes ao firmar tal pacto, isto é, de que o direito real em questão perdurasse para sempre. Com efeito, conforme foi acima pontuado, existe na escritura pública cláusula que permite a extinção do usufruto, mediante notificação do usufrutuário, previsão esta que, por certo, vai de encontro à vitaliciedade do mencionado direito real. Feita a ponderação entre as duas cláusulas em princípio conflitantes, há de prevalecer a que permite a extinção do direito real, por ser esta a que mais se amolda à intenção manifestada quando da elaboração do instrumento, se considerado o fato de que o usufruto estava vinculado ao mútuo, e tendia, portanto, a extinguirse. Disso tudo decorre a probabilidade do direito dos requeridos/reconvintes. Quanto ao perigo de dano, este se mostra de nítida constatação, uma vez que o autor/reconvindo já se encontra na posse do imóvel há aproximadamente 7 anos, e pelo período de 6 meses a contar da notificação extrajudicial de ID 133309340, privando os herdeiros, portanto, de perceber todos os frutos relacionados ao bem, além do que existe também o risco do imóvel vir a ser depreciado. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência colimada na réplica e contestação à reconvenção apresentadas, em uma única peça, no ID 134981435, para determinar a imissão dos requeridos/reconvintes na posse do imóvel cuja matrícula fora juntada ao ID 118110465, considerando que o bem é localizado na Barra de São Miguel/AL. Caberá aos requeridos, se não lhes for deferido o pedido de gratuidade de justiça, recolherem previamente as custas da precatória de imissão na posse, comprovando o recolhimento, bem como fornecerem todos os meios para o seu cumprimento no Juízo deprecado, realizando a distribuição e acompanhando todos os atos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se verifica da escritura pública apresentada pelo agravante e para demonstrar a origem de seu crédito, foi instituído usufruto em seu favor, permitida a rescisão “bastando para tanto uma comunicação por via de 30 (trinta) dias ao usufrutuário” (ID 118110462 - Pág. 2 de origem). As partes controvertem acerca da validade do usufruto e, apesar de defender sua legalidade, o agravante aduz que o gravame é vitalício, sendo inválida a cláusula resolutória estabelecida. Primeiramente, salta aos olhos a incongruência das alegações do recorrente na medida em que, na contestação à reconvenção, defende que “nunca houve qualquer simulação quanto ao seu usufruto vitalício que, sim, poderia ter sido desfeito pelo falecido, mas, jamais por seus herdeiros”. Ou seja, de fato a instituição do gravame não foi realizada por tempo indeterminado (ID 134981435 - Pág. 3, na origem). E neste sentido, o recorrente não demonstrou que a qualquer vedação pactuada ou previsão legal que facultasse apenas a notificação pelo contratante e não pelos seus herdeiros. Nesse particular, cabe frisar que esses sucedem o de cujus não só nas obrigações, como também em seus direitos. Portanto, a situação atual é que o agravante ocupa imóvel de propriedade dos recorridos sem qualquer título que o legitime. A declaração de nulidade do usufruto ou do trecho do contrato que o tornou temporário demanda dilação probatória, a ser observada na origem. Dessa forma, neste estágio prelibatório, o risco de dano grave e de difícil reparação milita em favor da manutenção da decisão agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46